Tribunal: STF
Processo: RE 558488
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
   PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO LEGALMENTE
   REGULAMENTADA - COFINS - MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
   OUTORGA DE ISENÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR (LC Nº 70/91) - MATÉRIA
   NÃO SUBMETIDA À RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR -
   CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA (LEI Nº
   9.430/96) PARA REVOGAR, DE MODO VÁLIDO, A ISENÇÃO ANTERIORMENTE
   CONCEDIDA PELA LC  Nº 70/91 - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
   CONSTITUCIONAL - A QUESTÃO CONCERNENTE ÀS RELAÇÕES ENTRE A LEI
   COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
   HIERÁRQUICO-NORMATIVO ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA
   - ESPÉCIES LEGISLATIVAS QUE POSSUEM  CAMPOS DE ATUAÇÃO
   MATERIALMENTE DISTINTOS - DOUTRINA - PRECEDENTES (STF) - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.
O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA
   SINGULARIDADE DOS RECURSOS.
- O princípio da
   unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a
   cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de
   um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos
   recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso,
   quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes.